Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DIVISÃO EM SUBCONDOMÍNIOS. PRESIDÊNCIA DO CONSELHO CONSULTIVO. ELEIÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ADMINISTRAÇÃO DE PARTE DAS ÁREAS COMUNS. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO PELA ASSEMBLEIA.

1. Estando resguardada a votação direta dos condôminos na eleição para os subsíndicos que compõem o Conselho Consultivo, não ofende o disposto no art. 1.347, do CC, a previsão da convenção no sentido de que a escolha do presidente daquele órgão, responsável pela gestão de parte das áreas comuns do complexo residencial, seja feita pelos próprios subsíndicos.

2. Ausente expressa vedação legal à adoção de processos indiretos de escolha, a modificação do arranjo adotado na convenção depende de deliberação da assembleia geral, com quórum qualificado. Assim, dadas as particularidades do condomínio a ser gerido, não cabe intervenção jurisdicional para suplantar a autonomia da vontade dos condôminos, cuja aquiescência com o modelo adotado é observada a partir da continuidade da própria sistemática estipulada por ocasião da instituição do condomínio.
3. Apelo não provido.